Tribunal: TJES
Processo: 0006354-63.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006354-63.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
APELANTE: ODETE BARBOSA CORREIA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Ação de indenização por danos materiais e morais. preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada. mérito: Alegação de contratação fraudulenta, com assinatura falsa. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com a inversão do ônus da prova. Banco não provou falsidade da assinatura. Dever de ressarcir o consumidor, reconhecido, com a particularidade, no caso, de que os valores de dois dos três empréstimos foram, comprovadamente, depositados na conta da recorrida, o que deve ser levado em conta quando do calculo dos danos materiais. Dever de devolver em dobro afastado. Recurso conhecido PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, parcialmente provido.

Preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada, pois o Magistrado observou o rito afeta a questão, no caso concreto.

Mérito: Banco apelante que não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato. Não realização de perícia grafotécnica em razão do não recolhimento dos honorários periciais. Dano moral não configurado.

O banco comprovou, entretanto, que dois empréstimos foram efetivamente depositados na conta da apelada, o que importa concluir que, a fim de evitar o enriquecimento sem causa desta última, que o agente financeiro deve devolver apenas os juros e consectários legais cobrados em decorrência de tais contratações.

Dever de devolução em dobro das quantias emprestadas, afastado.

Sentença reformada, em parte

Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, rejeitar a preliminar arguida para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA
CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº0006354-63.2021.8.08.0048

APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A

APELADO: ODETE BARBOSA CORREIA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada por
ODETE BARBOSA CORREIA,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Serra, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão da ora recorrente, nos seguintes termos:

1.ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS pelas razões acima expostas, e via de consequência:

1.1. DECLAROU a inexigibilidade do débito constante dos contratos nº 583607180, 556523394 e 558721862, entre a requerente ODETE BARBOSA CORREIA e o requerido ITAÚ UNIBANCO S/A;

1.2. CONDENOU o requerido ITAÚ UNIBANCO S/A a restituir em dobro a requerente ODETE BARBOSA CORREIA da quantia indevidamente paga referente aos contratos nºs 583607180, 556523394 e 558721862, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O valor deve ser apresentado em sede de cumprimento de sentença, com a aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo pagamento, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ;

1.3. REJEITOU o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, pelos argumentos acima expostos.

2. REJEITOU o pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, pelos argumentos acima expostos.

Narra o banco apelante que a parte autora apelada ajuizou a presente demanda sob a alegação de não ter contratado os empréstimos consignados de n°583607180, 556523394 e 558721862 registrado em nome da parte ré apelante. Contudo, afirma a existência de descontos indevidos em seu benefício em razão do referido contrato.

Relata que o Magistrado teria julgado o feito sem intimar as partes, de provas que pretendiam produzir, o que importaria em cerceamento de defesa, do agente financeiro.

Registra, no mérito, que o MM. Juiz entendeu não comprovada as contratações contestadas no caso, todavia, aduz que todas elas seriam regulares, e, em uma delas, expõe que “a parte apelada teria recebido o montante de R$5.619,14, em conta de sua titularidade, relativo ao contrato 558721862. O referido valor foi devidamente repassado, sem qualquer inconsistência pelo Banco destinatário”.

Relata que verifica-se, nos autos do processo, “que a assinatura aposta nos contratos coincide com a que consta nos documentos trazidos aos autos pela própria parte autora apelada, não sendo possível afirmar qualquer divergência apenas a ictu oculi", situação esta que corrobora a regularidade das contratações e o afastamento da alegação de desconhecimento dos contratos de empréstimos. Em que pese, o notável saber jurídico do Magistrado a quo, em sede de sentença alega que as assinaturas não divergentes, entretanto somente um profissional técnico para fazer de fato essas afirmações”.

Conclui que a apelada teria efetivamente contraído os empréstimos consignados que contesta; bem como entende comprovada tal tese, nestes autos.

Por isso, entende que inexiste o dever de promover o ressarcimento de eventual dano material e, igualmente, entende ausente o dever de promover o ressarcimento em dobro, dos valores emprestados.

Alega não incidir, no caso, a Súmula 54 do STJ.

Impugna a condenação em honorários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o recorrido alega que não se verifica, no caso, cerceamento de defesa, pois a matéria neste feito, é eminentemente de direito.

Expõe que analisando as provas coligidas nos autos, verifica-se que os empréstimos referentes aos contratos n°58360780, 556523394 e 558721862, teriam sido realizados de forma indevida, bem como os descontos realizados no benefício da autora.

Entende que restou comprovado que as alegações da parte autora são verídicas, uma vez que não reconhece a contratação dos empréstimos, bem como não reconhece a autenticidade da documentação apresentada pela apelante.

Afirma que há dever do agente financeiro indenizar os danos materiais, bem como proceder a devolução em dobro.

Pugna pela manutenção dos honorários de sucumbência.

PRELIMINARMENTE.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO BANCO APELANTE.

O agente financeiro, neste tópico, afirma que o julgamento antecipado da lide teria provocado cerceamento de seu direito de defesa.

Ao compulsar os autos, verifiquei que, em sede de contestação, o banco pugnou para que fosse promovida a oitiva da autora/apelada, para que esta confirmasse o envio do empréstimo para sua conta pessoal, bem como, no mesmo ato, pugnou para que o Banco do Brasil fosse oficiado, para confirmar o recebimento do crédito em comento, pela recorrida.

No despacho de fl. 88 o MM. Juiz determinou que o Banco do Brasil fosse oficiado, para que confirmasse o recebimento, ou não, do crédito noticiado pelo agente financeiro nestes autos, pela autora/apelada, o que foi efetivamente cumprido pelo banco em questão, na sequência.

A oitiva da parte autora não seria capaz, por óbvio, de alterar o conteúdo dos extratos apresentados pelo Banco do Brasil durante a instrução, sendo a prova oral, por isso, de produção dispensável.

Não obstante, no despacho de fl. 101, o MM. Juiz informou as partes que pretendia julgar a ação sem produzir provas, e, na sequência, no documento de fl. 110 e ss, o banco insistiu na colheita do depoimento pessoal da autora.

Por isso, o Magistrado, no despacho de fl. 113, consignou que “RATIFICO que as provas deste feito são essencialmente documentais, não sendo necessária a produção de outras provas, uma vez que em nada acrescentará a este feito, em especial o depoimento pessoal da requerente, que atualmente está com 83 anos e ainda possui Mal de Alzheimner (fl. 16)”, ato do qual todas as partes foram intimadas, deixando o agente financeiro, na oportunidade, o prazo para sua manifestação nos autos, correr
in albis
.

Por todo o exposto, não tenho dúvida em afirmar que o MM. Juiz, no caso, em momento algum, promoveu o cerceamento do direito de defesa de qualquer das partes, o que leva a conclusão de que a preliminar arguida deve ser
REJEITADA.

É como voto.

MÉRITO.

O banco apelante, no mérito, defende, em suma, a legalidade das contratações efetuadas, bem como afirma que a sentença deve ser reformada para que o pedido seja julgado improcedente.

A apelada, na exordial desta demanda, afirma não ter efetuado os empréstimos bancários junto ao banco requerido Contrato n° 5836071 80, Contrato n° 556523394 e Contrato n o 558721862; bem como a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário referente as parcelas do empréstimo.

Baseada no cenário supra, requereu o reconhecimento da inexistência do débito, bem como repetição em dobro e danos morais.

Como dito, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer devidos danos materiais no caso, bem como o dever de proceder devolução em dobro.

Dito isto, C. Superior Tribunal já decidiu, sob o regime de recurso repetitivo [ Resp 1846649/MA (
tema

1061
)] que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC , arts. 6º , 368 e 429 , II )."

No caso concreto, a apelada não reconhece a assinatura aposta em nenhum dos três contratos questionados nestes autos, e, como bem registrado pelo MM. Juiz, apesar do apelante ter apresentado os contratos de empréstimo para justificar as cobranças efetuadas,
em momento algum comprovou a autenticidade das assinaturas neles aposta.

Por isso, entendo que o banco réu, ora apelante, não se desincumbiu dos seu ônus probatório, sobretudo porque não postulou a realização de prova pericial, imprescindível para dirimir a controvérsia central da lide, qual seja: ser a assinatura dos contratos, LEGÍTIMA, não havendo, pela própria natureza do sistema consumerista e da responsabilidade objetiva do fornecedor, como presumir eventual má-fé do consumidor, no caso.

O banco apelante, no momento processual adequado, deixou de observar a regra do art. 373, II, CPC/15, c/c art. 6ª, VIII, CDC, não comprovando a legalidade da cobrança que resultou nos descontos em seus proventos; a contratação de serviços ou produtos, ausência de pagamento dos valores que provocaram os descontos na fonte de renda da parte contrária, apresentando, apenas, documentos insuficientes para atestar suas alegações, produzidos unilateralmente.

Portanto, restando comprovada a realização dos empréstimos em nome da parte autora mediante fraude, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a indenização pelos prejuízos suportados.

Nesse sentido, TJSP:

"CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Ação de indenização por danos morais. Alegação de contratação fraudulenta, com assinatura falsa. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com a inversão do ônus da prova. Banco apelado que não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato. Não realização de perícia grafotécnica em razão do não recolhimento dos honorários periciais. Dano moral não configurado. Ausência de repercussões de maior relevo, como a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso não provido, com a majoração da verba honorária."(TJSP;
Apelação Cível 1001210-37.2020.8.26.0368
; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Nesse contexto, não sendo comprovada a regularidade das contratações,
deve ser declarada a inexigibilidade dos contratos listados
, restando evidente o ato ilícito praticado pelo réu, em razão dos descontos indevidos no benefício da parte autora, os quais devem ser a ela, restituídos, com juros e correção monetária.

Verifico do extrato Banco do Brasil de fl. 93, que, segundo consta, o empréstimo de R$669,46 foi efetivamente creditado na conta da apelada e, tendo isso de fato ocorrido, e não tendo a parte implementado sua devolução, cabe ao banco devolver apenas os juros advindos de tal operação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida, o qual, importante registrar, é vedado em nosso sistema jurídico.

Ocorreu o mesmo com o empréstimo de R$817,44, que foi efetivamente creditado na conta da ora recorrida, e, como esta última, ao tempo dos fatos, não efetuou sua devolução, nesta fase, deve o banco implementar o ressarcimento, apenas, dos consectários legais do empréstimo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da apelada, o qual, como já dito, é vedado no Brasil.

Com relação a devolução em dobro, para o STJ, “A
devolução em dobro
de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé
do credor” (AgInt no AREsp n. 1.835.395/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso, não vislumbro má-fé do banco apelante, no ato de possibilitar a realização dos empréstimos ora analisados, pois, ao que parece, tanto credor quanto devedor, no caso, teriam sido vítimas de fraude.

Ante a ausência de comprovação de má-fé do agente financeiro, no caso, afasto o dever deste último, proceder a devolução dos valores indevidamente descontados na conta da recorrida,
em dobro.

No que se refere a verba sucumbencial, não verifico razões para alterar seu arbitramento no comando sentencial, pois este foi efetuado de acordo com os termos do art. 85 do CPC, levando em conta que o agente financeiro sucumbiu em praticamente todos os pedidos efetuados na exordial.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA: COM RELAÇÃO AOS EMPRÉSTIMOS DE R$669,48 E R$817,44, EM RAZÃO DESTES TEREM SIDO CREDITADOS NA CONTA DA APELADA, DETERMINAR QUE O AGENTE FINANCEIRO DEVOLVA APENAS OS IMPOSTOS, JUROS E CONSECTÁRIOS LEGAIS COBRADOS POR FORÇA DE TAIS CONTRATAÇÕES. AFASTO, AINDA, O DEVER DO AGENTE FINANCEIRO PROCEDER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.